Tribunal: STF
Processo: ARE 1220283
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado por Cesar Dinamarco Corsi, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO - Ato praticado na vigência do antigo CPC - Aplicação do artigo 14 do novo CPC - EMBARGOS A EXECUÇÃO - Multa de caráter sancionatório imposta pelo Tribunal de Contas do Estado a Prefeito - Sentença de improcedência pronunciada em primeiro grau - ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE EXEQUENTE - Legitimidade que se verifica a partir do beneficiário da sanção - Inteligência dos arts. 1° e 3°, inc. II, da Lei Estadual n.° 11.077/2002 que indicam o Fundo Especial de Despesa do TCE como beneficiário da multa - Legitimidade da Fazenda do Estado reconhecida - Precedente do C. STF (ARE 823347, com repercussão geral reconhecida) - APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - NÃO RESPONSABILIDADE PELA MULTA COBRADA - Afastado - Devidamente notificado da determinação do Tribunal de Contas do Estado - Ônus do alcaide em fiscalizar se suas ordens são cumpridas - Ausência documental de que teria despachado a suposta "ordem" - NULIDADE DA PENHORA, POR SE TRATAR DE OBJETO DE ARTE, POSSUINDO ALTO VALOR SENTIMENTAL - Não demonstrado - Ausência de qualquer elemento a indicar que referido bem retrate valor sentimental e não produção de prova testemunhal - MULTA PREVISTA NO § ÚNICO DO ART. 740 DO CPC - Mantida - Embargos com intuito manifestamente protelatório - Ausência de fundamentos jurídicos - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIOS - Atendida a equidade, não estando limitada aos percentuais estipulados no § 3° do art. 20 do CPC - Sentença mantida - Recurso de apelação do embargante improvido.



    Na minuta, sustenta-se contrariedade ao julgado no ARE 641.898, Tema 642 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências dos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente, além de não demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, nem sequer identificou, na preliminar apresentada, a matéria debatida no recurso extraordinário, a evidenciar a total ausência de fundamentação.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    Não bastasse, constata-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte de origem, limitando-se a sustentar a ilegitimidade da Fazenda Estadual, a ausência de responsabilidade pela multa aplicada, o excesso da verba honorária e a nulidade da penhora efetuada.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação inequívoca do dispositivo contrariado impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



          Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente